Tribunal: TJDFT
Processo: 0708997-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ATIPICIDADE DE CONDUTA – VIOLAÇÃO AO ART. 13 DO PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA – INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA – ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso em evidente desprestígio à função pública exercida pelo policial militar, que, em cumprimento de dever, efetuou a necessária abordagem do apelante.
2. Narra a denúncia que, no dia 10.05.2020, por volta de 10h30min, no Conjunto H, casa 6, na QNR-5, Ceilândia, o réu, de forma livre e consciente, desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções. Relata que os familiares do acusado informaram que ele praticou crime contra um familiar com emprego de faca. Os policiais abordaram o apelante, o qual resistiu passivamente e insultou os policiais dizendo: "CACHORRO DO GOVERNO, DESGRAÇADOS, ARROMBADOS" (ID 35329500). A sentença condenou o réu como incurso no art. 331 do CP, à pena de 11 meses e 15 dias de detenção, no regime inicial semiaberto (ID 35329592). O recorrente postulou a absolvição do acusado por atipicidade de conduta, sob o fundamento de que o delito de desacato viola o art. 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Pleiteou também a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a exclusão da análise desfavorável da personalidade, bem como a redução do quantum de exasperação na primeira fase e na segunda fase (ID 35329601).
3. O art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos intenciona proteger a liberdade de expressão em suas mais diversas manifestações, afirmando que elas não podem estar sujeitas à censura prévia, mas sim, se for o caso, a responsabilidades posteriores, desde que previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar o respeito aos direitos e à reputação das demais pessoas e à proteção da segurança nacional e da ordem pública, entre outros. A corroborar esse sentido, apresento em destaque do julgado do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: “4. Embora o Brasil seja signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica, devendo observância às regras convencionadas, o direito de liberdade de expressão não é absoluto, sofrendo limitação quando implicar ofensa de direito de outrem” (Acórdão 1397792, 07146658920208070007, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 13/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. O direito à liberdade de expressão pressupõe a manifestação de pensamento que não seja a causa de violação do direito ou de interesses juridicamente protegidos. Essa liberdade não ampara o comportamento do réu que, após abordagem, dirigiu-se aos policiais chamando-os de “cachorro do governo”, “desgraçados” e “arrombados”.
5. A conduta antijurídica e a autoria do crime de desacato restaram demonstradas pelas provas acostadas aos autos, apensar de o acusado ter negado os fatos narrados na denúncia (ID 35329586). Em juízo, o policial militar Reginaldo declarou que réu resistiu a abordagem e confirmou que ele proferiu os insultos descritos na denúncia (ID 35329553 – 35329553). O policial militar Cleverson informou que o acusado chamou os policiais de “desgraça”, “seus cachorros do governo”, além de outras ofensas (ID 35329553). Registre-se que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade. Assim, a mera negativa de autoria do apelante não tem o condão de afastar as declarações harmônicas e coesas dos policiais que o abordaram. Desse modo, mantém-se a sentença que condenou o réu como incurso no art. 331 do CP.
6. A sentença valorou desfavoravelmente a personalidade do agente em razão de anotações na folha penal dele. Entretanto, havendo uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do réu, revela-se desnecessária e "inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente" (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017). No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal: “ Consoante orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a conduta social e a personalidade do agente não se confundem com seus antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios, razão pela qual anotações penais pretéritas não se prestam à valoração negativa de circunstância outra que não os antecedentes ou para configurar a agravante da reincidência, não podendo ser utilizados para fins de valoração negativa da personalidade” (Acórdão 1390395, 00051699520208070001, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no PJe: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante disso, afasta-se a valoração desfavorável da personalidade.
7. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo o acréscimo de 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada desfavoravelmente na fixação da pena-base. O delito de desacato possui preceito secundário com penas mínima e máxima, respectivamente, de 6 meses e 2 anos. Logo, o aumento da pena poderá ser na ordem de 2 meses e 7 dias, em razão de uma circunstância judicial desfavorável.
8. No caso, o juiz da instância inicial considerou desfavorável os antecedentes e a personalidade e fixou a pena-base em 10 meses de detenção, ou seja, 2 meses por cada circunstância desfavorável. Assim, verifica-se que a dosimetria da pena foi aplicada conforme as disposições legais e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da individualização da pena, pois o magistrado sentenciante corretamente estabeleceu um critério, dentro de sua discricionariedade (fundamentada) e o aplicou. Portanto, mantém-se a elevação da pena-base no patamar de 2 meses por cada circunstância judicial considerada desfavorável.
9. Na primeira fase, afastada a análise desfavorável da personalidade, mantida a dos antecedentes (ID 35329483), e favoráveis as demais circunstâncias judiciais, fixa-se a pena-base em 8 meses de detenção. Na segunda, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência (ID 35329481), fica a pena em 9 meses e 10 dias de detenção. Por último, ausentes causas de aumento e de diminuição, fica a pena definitiva fixada em 9 meses e 10 dias de detenção.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de reduzir a pena para 9 meses e 10 dias de detenção, mantidos os demais termos da r. sentença.
11. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.